Tribunal: STF
Processo: RE 208932
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
   acórdão que julgou agravo regimental. Erro material na decisão
   que julgou o recurso extraordinário. Embargos acolhidos.
   Reconsideração da decisão. Verificado erro material na decisão
   que julgou o recurso extraordinário, impõe-se-lhe a
   correção.
2.      TRIBUTO. ICMS. Transferência de bens.
   Incorporação de uma sociedade por outra. Não incidência.
   Inexistência de circulação de mercadorias. Precedentes. Recurso
   extraordinário não provido. Não incide ICMS na hipótese de
   incorporação de uma sociedade por outra.